Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME TOXICOLÓGICO. ERRO NO RESULTADO POSITIVO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por suposto erro em laudo toxicológico emitido por laboratório.
2. A alegação de pobreza – esta interpretada como a insuficiência de recursos para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98, caput, do CPC) – goza de presunção relativa de veracidade quando o requerente for pessoa física (art. 99, §3o, do mesmo diploma), permitindo que a parte requerente da gratuidade de justiça seja agraciada com esse benefício, ainda que esteja assistida por advogado particular (§4o do mesmo dispositivo). Uma vez que requerente do benefício comprova possuir renda mensal média inferior a R$1.500,00 e despesas mensais que quase chegam a extrapolar esse valor, forçoso reconhece-lo como legítimo destinatário do benefício deferido, o qual, portanto, deve ser mantido.
3. Constatado pelo sentenciante que a demanda contém apenas questões de direito ou que o feito se encontra suficientemente instruído (seja pela desnecessidade de produção de outras provas, seja pela decretação da revelia com operação de seus efeitos), é um dever do juiz proferir logo a sentença, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias, as quais somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários às partes e à própria máquina judiciária. O mero julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A natureza consumerista da relação travada entre paciente e empresa prestadora de serviços de diagnósticos médicos atrai a modalidade objetiva para fins de responsabilização, exigindo-se, para tanto, apenas a comprovação da prestação de um serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, afastando-se a responsabilidade da prestadora de serviço apenas quando esta comprovar que o defeito alegado não existe ou quando haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela causação do dano. (art. 14, caput e §3o, do CDC).
5. A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, na qual a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores, bastando que estes comprovem a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.
6. A prestadora dos serviços apenas não responderá pelos danos sofridos pelo consumidor quando apresentar prova cabal de que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela causação do dano (§3o do art. 14 do CDC).
7. Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar à prestadora de serviços diagnósticos o dever de indenizar o autor.
8. A subsunção a novo exame toxicológico dias após a realização do primeiro não é capaz de invalidar os resultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova. O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova. Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório, não há como acolher seu pedido de reparação por danos morais.
9. Apelação do autor conhecida e não provida.